Tribunal: TJSP
Processo: 1047039-62.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Entrega Futura" firmado no dia 28 de junho de 2020. Compromissária compradora que pede a declaração da rescisão contratual, com a condenação da vendedora na restituição das quantias pagas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré vendedora,

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Entrega Futura" firmado no dia 28 de junho de 2020. Compromissária compradora que pede a declaração da rescisão contratual, com a condenação da vendedora na restituição das quantias pagas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré vendedora, que visa à reforma da sentença para elevar o valor de retenção para cinquenta por cento (50%) da quantia paga, impondo exclusivamente à autora o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando subsidiariamente pela redução da verba honorária. EXAME: relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão imotivada do contrato, com a restituição de parte da quantia paga pela adquirente. Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018. Retenção pela ré de quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos, "ex vi" do artigo 67-A, inciso II, da Lei no 4.591/64, com a redação dada pela mencionada Lei no 13.786/2018. Abusividade da cláusula contratual que prevê retenção de cinquenta por cento (50%) dos valores pagos, a título de pena convencional. Empreendimento que não se submete ao regime de patrimônio de afetação. Sucumbência recíproca que autoriza a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados conforme os parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que devem ser mantidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*